Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-87.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-87.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERVA MATE COR E SABOR LTDA - CNPJ: 04.962.768/0001-05 (APELADO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA IN LIMINE LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUBCLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA AGROINDUSTRIAL – ART. 5o RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL – REEENQUADRAMENTO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa autora mediante contrato social, CNAE e notas fiscais, comprovou se tratar de uma empresa em atividade e beneficiamento de erva-mate (ervateira), atividade que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 5o, § 4o, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (art. 3o e 20 da revogada Resolução no 456/2000 da ANEEL).

2. A requerida não cumpriu com obrigação/dever instituída pela resolução, que em contra efeito impôs desajustes de enquadramento a aplicar tarifa mais desvantajosa.

3. A recorrente não se desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) a impedir, modificar ou extinguir direito da autora.

4. Ao configurar erro no enquadramento tarifário, a sentença recorrida foi justa ao determinar a devolução dos valores indevidamente cobrados, no importe correspondente a entendimento já explicitada por esta Colenda Câmara.

5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença (ID 149760899), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Comarca de Sorriso, em “AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA IN LIMINE LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” sob o n. 1001901-87.2017.811.0040, ajuizada por ERVA MATE COR E SABOR LTDA.

A causa de pedir da ação tem por alegação que a empresa é do ramo de fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) tendo se especializado durante anos no beneficiamento de erva mate, e por própria conveniência iniciou sua atuação como ervateira em 04 de setembro de 2004.

Que sempre atuou na atividade agroindustrial, porém, na época que antecedia o início de suas atividades a demandante procurou a concessionária local para a ligação da energia elétrica, e recebeu a Unidade Consumidora sob o (UC) 6/986004-0, todavia, no ato de contratação do fornecimento de energia elétrica, em que a concessionária solicitou os documentos de identificação da empresa para o cadastro e na sequência realiza a ligação da unidade consumidora, não foi corretamente informada sobre o modelo tarifário adequado e o enquadramento correto da empresa.

Alegou que foi enquadrada no modelo tarifário mais oneroso, o “industrial”. Contudo, alegou cumprir todos os requisitos para o enquadramento tarifário no modelo “agroindustrial”.

Requer o reenquadramento da empresa, pela Unidade Consumidora (UC) 6/986004-0 de titularidade, para a classe Rural subclasse Agroindustrial, e a restituição em dobro das quantias pagas à maior sobre cada faturamento dos últimos 5 (cinco) anos.

Prolatada sentença:

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com lastro no artigo 487, I do CPC, extinguindo a lide com julgamento de mérito, para DECLARAR o direito da autora ao reenquadramento tarifário, como agroindustrial, ratificando assim a liminar, e para CONDENAR a ré na repetição de indébito, na forma simples, pelo prazo prescricional do Código Civil, ou seja, em relação aos últimos 10 (dez) anos.

Condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes devidos na razão de 5% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.”

Irresignada, a empresa distribuidora de energia em suas razões recursais (ID 149763213), requer a reforma da sentença pela alegação de que o juízo a quo incorreu em equívoco ao declarar o direito da apelada a ser enquadrada como agroindustrial, uma vez que não observa os requisitos exigidos pela Resolução ANEEL n° 414/2010.

Complementou alegação acima que, é dever da concessionária, nos termos do art. 4° da Resolução ANEEL n° 414/2010, classificar a unidade consumidora de acordo com as atividades empreendidas na unidade consumidora, levando em consideração para tanto o CNAE registrado no CNPJ da empresa contratante. Elencou os pressupostos do §4° do art. 5°, da normatização.

Que a autora-apelada não preenche nenhum dos requisitos, uma vez que exerce atividade qualificada como industrial, inexistindo no seu cartão do CNPJ qualquer atividade de natureza agropecuária. Relatou do código e descrição da atividade econômica principal da empresa autora, a saber: “10.99-6-05 – Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)”.

Alegou que a autora exerce atividades industriais, e que não faz jus ao enquadramento tarifário na classe rural, em exercício de atividades rurais, descritas nos itens 01.1 a 01.6 ou 03.2 do CNAE.

Sustentou que a sentença apelada deveria ter julgado improcedente a pretensão de repetição do indébito em vista da ação revisional.

Aduziu que o pedido de reenquadramento tarifário se qualifica como um pedido de revisão do contrato firmado entre a apelante e apelada, no qual o valor do fornecimento de energia elétrica é calculado com base na modalidade tarifária à qual se sujeita o consumidor. Que a ação de modificação, os seus efeitos jurídicos são ex nunc ou prospectivos, de forma que somente atinge os fatos ocorridos após o ajuizamento da ação e desde que a decisão judicial certifique a mudança do estado de fato ou de direito.

Assim concluiu que os efeitos da ação de modificação à luz do ordenamento jurídico devem retroagir à data da citação, e a sentença não poderia ter julgado procedente a pretensão de repetição do indébito, condenando a apelante a restituir a diferença paga a maior pela apelada nos últimos 10 anos. Que há evidente error in judicando em que incidiu a sentença apelada ao julgar parcialmente procedente a pretensão de repetição de indébito.

Requer o provimento da presente apelação, com vistas a reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão revisional.

Contrarrazões da autora sob o ID no 149763220, refutaram as razões das respectivas apelações, e requereram pelo desprovimento de recurso, além de condenação da requerida em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença (ID 149760899) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA IN LIMINE LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO de n. 1001901-87.2017.811.0040, movida pela ERVA MATE COR E SABOR LTDA, que ao final em sentença de mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para DECLARAR o direito da autora ao reenquadramento tarifário, como AGROINDUSTRIAL, ratificando assim a liminar, e para CONDENAR a ré na repetição de indébito, na forma simples, pelo prazo prescricional do Código Civil, ou seja, em relação aos últimos 10 (dez) anos.

Quanto as custa, despesas processuais e honorários advocatícios, condenou a requerida ao pagamento de 5% (cinco por cento) proveito econômico obtido.

Pois bem, conheço dos recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como o dito, têm-se que o inconformismo da apelante ENERGISA MATO GROSSO com relação a sentença recorrida, em suas razões recursais, arguiu que o MM. juízo incorreu em equívoco ao declarar o direito da apelada a ser enquadrada como agroindustrial, uma vez que não observa os requisitos exigidos pela Resolução ANEEL n° 414/2010.

Também consta a irresignação da parte autora aos fundamentos da sentença quanto a repetição em indébito e dos efeitos da modificação, via ação revisional, devem retroagir da data da citação.

Inquestionável a aplicação do Código de Defesa do consumidor, devendo a relação entre as partes ser guiada pela norma consumerista.

Como retratado alhures, observa-se vasta comprovação por documentos de contrato social, alterações, CPNJ (CNAE), notas fiscais e faturas de energia/Energisa, dentre as informações trazidas pela apelada podemos constar sua localização sito a Rua Dr. Protácio Alves, n.o 102, Bairro Industrial Nova Prata, CEP. 78.890-000, no Município de Sorriso, tendo como objeto social (Quinta Alteração Contratual ID no 149763191) o comércio atacadista de erva mate e de produtos alimentícios; indústria e beneficiamento de erva mate, comércio atacadista e varejista de erva mate e produtos alimentícios.

Em razão disso, postulou a reclassificação para tarifa rural agroindustrial, que seria menor do que a tarifa industrial, a qual estaria enquadrada pela concessionária de energia.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL por seu artigo 5o, §4o, V, que revogou a Resolução n. 456/2000, art. 3o e 20 da ANEEL, dispõe, para o fornecimento do serviço na classe tarifária rural, que:

'Art. 5o A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo.

(...),

§ 4o A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou aqüicultura, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses:

(...).

V - agroindustrial: independente de sua localização, que se dedicar a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA;'

No caso em espécie, a empresa autora comprovou nos autos por contrato social, CNAE (10.99-6-05) e notas fiscais, a entender convictamente que não restam dúvidas se tratar de uma empresa em atividade e beneficiamento de erva-mate (ervateira), atividade que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 5o, § 4o, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em entendimento ao caso:

'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. SUBCLASSE AGROINDUTRIAL. ENQUADRAMENTO. 1. Segundo o art. 5o, § 4o, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, considera-se na subclasse agroindustrial a unidade consumidora que, independente de sua localização, dedicar-se a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. 2. Neste caso concreto, a empresa autora comprovou, mediante contrato social, alvará sanitário, certidão de registro no cadastro florestal e notas fiscais, tratar-se de uma ervateira, cujo ramo de atividade é beneficiamento de erva mate, chás e outras ervas para infusão, atividade que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 5o, § 4o, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. (...) Manutenção da sentença. Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.' (Apelação Cível No 70075091058, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 13/12/2017).

Inobstante a escorreita sentença recorrida em observar os ditame normativos da ANEEL a enquadrar a autora na subclasse agroindustrial, insurge a recorrente alegar que empresa autora apresenta em seu CNAE atividade industrial, contudo, vejo que sua razão não deve prevalecer.

Isto porque, além da comprovação da atividade ligada a transformação de matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura, tem-se também por comprovação por laudo técnico demonstrado pela apelada, que a autora não necessita da disponibilização de energia acima do requisito da ANEEL de 112,5 kVA (requisito limite em enquadramento na subclasse agroindustrial), pelo contrário, conforme o documento a empresa requerente dispõe do uso de tão somente 75 kVA.

Por esta razão sua classificação justa deveria ser entre classe e subclasses, nos termos do artigo 20, IV, c) da resolução 456/2000:

'Art. 20. Ficam estabelecidas as seguintes classes e subclasses para efeito de aplicação de tarifas:

(...);

IV – Rural

c) Indústria Rural

Fornecimento para unidade consumidora que se dedicar a atividades agroindustriais, ou seja, em que seja promovida a transformação, o beneficiamento, a armazenagem e a conservação de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência posta à sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA.'

Nesta toada, incensurável a sentença combatida ao decidir e reconhecer que autora atendeu os requisitos necessários ao enquadramento da sua unidade consumidora de energia elétrica na classe tarifária agroindustrial, consoante os termos do art. 3o e 20, IV, c) da Resolução no 456/2000 da ANEEL, vigente à época da contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como considerar a classificação tarifária atual, indevida, determinado desta forma a restituição do indébito da forma simples.

Destarte, com tais informações, entendo que a concessionária recorrente deveria ter classificado a unidade consumidora da autora, de acordo com a atividade exercida, nos termos do art. 18 da Resolução no 456/2000 ANEEL, e ainda bem observar preceito do seu parágrafo 1o, que estabeleceu que a concessionária deve aplicar a tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito, vejamos:

'Art. 18- A concessionária classificará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

§ 1o. A concessionária deverá analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito, em especial quando a finalidade informada for residencial, caso em que a classificação será definida considerando as subclasses Residencial, Residencial Baixa Renda ou Rural Agropecuária Residencial.'

Assim neste importe, vejo que a distribuidora de energia requerida não cumpriu com obrigação/dever instituída pela resolução, a efeito de impor desajustes de enquadramento a aplicar tarifa mais desvantajosa. Vejo plenamente violação à norma contida na Resolução pela concessionária requerida.

Em resposta, a empresa recorrente se limitou em atacar a atividade da autora como industrial, porém, como notoriamente se vê, e não há qualquer prova em sentido contrário, a apelada se enquadra perfeitamente na atividade de beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, no caso erva mate, com potência disponibilizada de até 112,5 kVA.

Ademais a recorrente sequer desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) a impedir, modificar ou extinguir direito da autora. Configurado esta violação à norma contida em Resolução, com enquadramento mais desvantajoso e sua indevida cobrança de tarifa além do permitido.

De outro norte, a vista de não vislumbrar pelos fatos e documentos dos autos, a conduta em má-fé da concessionária de energia, como bem salientado em sentença, “tem direito o usuário à repetição das tarifas pagas à maior, mas na forma simples, posto que a devolução em dobro da quantia somente tem aplicação quando há má-fé por parte do credor, fato que não se demonstrou na hipótese, já que a autora em nenhum momento se insurgiu quanto ao enquadramento errôneo pela via administrativa, o que tornaria inequívoca, aí sim, a má-fé da Concessionária.”

Desta forma, em consequência a conduta de violação a Resolução 456/2000 ANEEL à época, com imposição de desvantagens e prejuízos ao consumidor, a configurar erro no enquadramento tarifário, a sentença recorrida foi justa ao determinar a devolução dos valores indevidamente cobrados, no importe correspondente a entendimento já explicitada por esta Colenda Câmara, que para fins didáticos reproduzo sua valorosa ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA RURAL DAS UNIDADES CONSUMIDORES – DESCABIMENTO – PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO E DE OPÇÃO DE FATURAMENTO DEVIDAMENTE APROVADO PELA CONCESSIÓNARIA – REQUISITOS DO ART. 3o E 20 DA RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL – COMPROVAÇÃO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. O simples fato de o apelante ter se utilizado dos argumentos de sua petição inicial para interpor o recurso de apelação, por si só não é motivo para o seu não conhecimento, se presentes, em linhas gerais, os requisitos do artigo 514 do CPC. Ausente o liame jurídico entre a CEMAT S/A e um dos autores, descabe falar em legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Se os usuários comprovaram os requisitos necessários ao enquadramento das suas unidades consumidoras de energia elétrica na classe tarifária rural, consoante os termos dos arts. 3o e 20 da Resolução no 456/2000 da ANEEL, ou seja, localizar-se o imóvel em área rural e nele ser desenvolvida atividade rurícola, escorreita a sentença que reconheceu a classificação tarifária indevida (residencial), bem como a condenou a concessionária do serviço pública à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em razão de tal classificação. Em caso de erro no enquadramento tarifário, tem direito o usuário à repetição das tarifas pagas a maior, na forma simples, posto que a devolução em dobro da quantia somente tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte do credor, fato que não ocorreu na hipótese. Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. - (Ap 59724/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014).

Já ao que pertine a alegação recursal de prescrição das parcelas em repetição dos valores pagos a maior ser a partir da citação, fazendo uso de jurisprudência de julgamentos de revisional de alugueis, não vejo como acolher suas razões, haja vista a causa se tratar de repetição de indébito, com reconhecimento de classificação tarifária relativa a prestação do serviço. Nestes termos, hei de negar provimento da alegação.

A respeito do tema, o juízo de primeiro grau, em sua fundamentação, bem salientou entendimento exarado em julgamento do REsp 1.113.403/RJ, que submetido ao regime dos recursos repetitivos, culminou na evolução por Súmula, de n.412/STJ do STJ, no sentido de que a repetição de indébito de tarifas de água, esgoto e energia, se sujeita ao prazo prescricional do Código Civil. Situação que se aplica ao caso.

No mais, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito a defesa pela recorrente. Não vislumbro qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no art. 80 do CPC.

Isto posto, conheço o recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da recorrente, ao importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023